Tribunal: TJSP
Processo: 0000065-52.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação Cível. Direito administrativo.

Embargos de terceiro – Oposição nos autos de cumprimento de sentença advindo da ação de reversão de domínio proposta pelo município em face da compromissária compradora – Contrato que previu expressamente a rescisão em caso de inadimplemento – Compromissária compradora que não tinha disponibilidade sobre o imóvel – Avença firmada entre ela e os

Ementa:
Apelação Cível. Direito administrativo.

Embargos de terceiro – Oposição nos autos de cumprimento de sentença advindo da ação de reversão de domínio proposta pelo município em face da compromissária compradora – Contrato que previu expressamente a rescisão em caso de inadimplemento – Compromissária compradora que não tinha disponibilidade sobre o imóvel – Avença firmada entre ela e os embargantes que não se opõe em face do município – Res inter alios – Embargos rejeitados. Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000065-52.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
JOSÉ RAMOS PENA e ZILDA APARECIDA FERREIRA ANTONIO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 8 de julho de 2020
RICARDO ANAFE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000065-52.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 31.409 - Аνάφη
Apelação Cível no 0000065-52.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto
Apelantes: José Ramos Pena e Outra
Apelado: Município de São José do Rio Preto
TJSP (Voto no 31.409)
Apelação Cível. Direito administrativo.
Embargos de terceiro
Oposição nos autos de
cumprimento de sentença advindo da ação de reversão de
domínio
proposta
pelo
município
em
face
da
compromissária compradora
Contrato que previu
expressamente a rescisão em caso de inadimplemento
Compromissária
compradora
que
não
tinha
disponibilidade sobre o imóvel Avença firmada entre
ela e os embargantes que não se opõe em face do
município
Res inter alios
Embargos rejeitados.
Sentença mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
1. Trata-se de embargos de terceiros opostos por José
Ramos Pena e Zilda Aparecida Antônia Pena nos autos do cumprimento de
sentença movido pelo Município de São José do Rio Preto em face de Clarina
Trindade do Prado, deduzindo, em resumo, que têm direitos sobre o imóvel
objeto da ação, motivo por que a ordem de desocupação deve ser suspensa. O
pedido foi julgado improcedente, condenados os embargantes ao pagamento
das custas, além de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, fixados
por equidade, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
devidamente corrigido, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, da lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000065-52.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 31.409 - Аνάφη
adjetiva civil (fl. 116/114).
Inconformados, apelam os embargantes (fl. 125/139),
visando, em resumo, a reforma da sentença, com inversão do julgado.
Processado regularmente e sobrevindo contrarrazões (fls.
148/155), subiram os autos a esta Instância.
Interpostos Embargos de Declaração contra o Acórdão de
fl. 239/245, sob alegação de omissão quanto à oposição ao julgamento
virtual, foram os mesmos acolhidos para o fim de anular o julgado (fl.
251/254).
É o relatório.
2. José Ramos Pena e Zilda Aparecida Antônia Pena
opuseram embargos de terceiro, nos autos do cumprimento de sentença
advindo da ação de procedimento ordinário proposta pelo Município de São
José do Rio Preto em face de Clarina Trindade do Prado, ao argumento de
que adquiriram da executada os direitos sobre o imóvel objeto da ação,
conforme respectivo instrumento particular de cessão de direitos. No local,
edificaram sua moradia e ponto de trabalho. Obtiveram parcelamento integral
de todos os débitos incidentes sobre o bem, sendo legítimos possuidores do
imóvel e terceiros de boa-fé. Assim, não mais existindo os débitos que
originaram a primitiva ação e cumprimento de sentença, têm direito à
suspensão do feito e da ordem de desocupação, mantendo-se com eles a posse
do imóvel (fl. 57/58).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000065-52.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 31.409 - Аνάφη
Colhe-se dos autos que o Município de São José do Rio
Preto firmou com Clarina Trindade do Prado Compromisso Particular de
Compra e Venda Re-Ratificação, esta última em 27 de abril de 2000, tendo
por objeto imóvel urbano localizado no Minidistrito Industrial e de Serviços
“Prof. Adail Vetorazzo”, registrado no respectivo Cartório de Imóveis sob o
no 71.657, cujo preço fora avençado em setenta parcelas mensais e
consecutivas (fl. 68/69 e 70/72). Face ao inadimplemento de três parcelas
sucessivas, o contrato foi rescindido, conforme previsão expressa da avença
(cláusula quinta fl. 71).
Nessa espia, conforme bem observou o d. sentenciante, a
questão relativa ao domínio do imóvel objeto da controvérsia foi exaurida por
meio da “ação de reversão do imóvel” proposta pelo Município de São José
do Rio Preto em face de Clarina Trindade do Prado, julgada procedente para
declarar a rescisão do compromisso de compra e venda firmado entre as
partes, em virtude da inadimplência da compromissária compradora,
determinando-se a reversão do imóvel ao patrimônio municipal, e cujo
recurso de apelação foi desacolhido pela 13a Câmara de Direito Público, em
voto da lavra deste Relator, em 05 de setembro de 2018 (Proc. no
1007172-72.2015.8.26.0576).
Naqueles autos, demonstrou-se que em 10 de fevereiro de
2006, os ora embargantes firmaram com a compromissária compradora
Clarina Trindade do Prado “Contrato de Venda e Compra de Terreno à
vista”, tratando-se então de singelo lote, no qual edificaram um prédio
comercial e residencial, avaliado na ocasião em R$400.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000065-52.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 31.409 - Аνάφη
Ao tempo do julgamento daquele recurso, impôs-se assim
consignar:
“(...) enquanto não transferida a propriedade o
compromissário comprador não ostenta nenhuma
espécie
de
disponibilidade
sobre
o
imóvel,
tornando defeso o ato de alienação. Não houve
pagamento do preço estipulado na avença, logo,
não se outorgou a escritura definitiva de venda e
compra, sem se olvidar a título de plus, que nem
mesmo houve registro do compromisso de venda e
compra. Em verdade, a requerida nunca ostentou
disponibilidade sobre o imóvel, carecendo, pois dos
poderes inerentes ao domínio, de tal arte que o
compromisso de venda e compra celebrado entre
ela e terceiros não guarda nenhuma valia para esta
ação, tomando-se, pois como res inter alios. Nessa
espia, a requerida nada pode reclamar ou
reivindicar, muito menos aos ditos terceiros
interessados, daí a retidão do decisum guerreado,
que ora se mantém por seus próprios fundamentos.”(g.n.)
Nessa vereda, reconhecida a natureza do pacto havido entre
os ora embargantes e a compromissária compradora, que não prejudica nem
beneficia terceiros, não lhes socorre razão, por motivos já esgotados em sede
própria, cabendo aqui apenas ratifica-los, ao teor de que a avença na qual se
sustenta os presentes embargos alcança apenas os pactuantes, não sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000065-52.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 31.409 - Аνάφη
oponível ao município exequente, legítimo titular do domínio do imóvel, que
dele pode gozar e dispor conforme sua vontade.
Donde se conclui que se há algum prejuízo decorrente da
aludida avença, este deve ser reclamado, se caso for, em face de quem com os
embargantes pactuou.
Vale notar que se tratando de bem público, sua forma de
alienação não é regida pelas regras do Direito Privado, e dá na estrita forma
da lei que a autorizou, in casu, precedida da Concorrência Pública no 018/99,
e autorização legislativa conferida pela Lei Municipal no 7.897/2000, com
vistas à construção e instalação de imóvel destinado à atividade industrial.
Nesse diapasão, o mencionado “Compromisso Particular de
Compra e Venda” foi firmado entre o Município e Clarina Trindade do
Prado, precedido de todas as formalidades peculiares aos bens públicos, e de
acordo com o qual o imóvel só seria transferido ao compromissário
comprador __e somente a ele__ após o adimplemento de todas as parcelas
relativas ao preço, e desde que atendida finalidade prevista na lei que o
desafetou. Deste modo, a compromissária compradora não detinha poderes de
alienação do bem, motivo por que, nos termos esgotados no v. Acórdão
proferido nos autos da ação de reversão de domínio, o pacto firmado com os
embargantes não produz qualquer efeito em relação ao Município, de ratificar-
se, titular absoluto da propriedade do imóvel.
Por epítome, a r. sentença recorrida é confirmada por seus
próprios fundamentos, mais os ora deduzidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000065-52.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 31.409 - Аνάφη
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso interposto.
Ricardo Anafe
Relator